Tribunal: TJES
Processo: 5013466-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013466-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DA CONCEICAO COUTINHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5013466-67.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15722466, sendo este cabível, tempestivo e a Recorrente, assistida pela DPES, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação na qual a requerente (idosa e com mobilidade reduzida) pretendeu a condenação do município ao fornecimento de insumos terapêuticos (fraldas geriátricas).

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 71689304, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, ANGELA MARIA DA CONCEICAO COUTINHO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral
”.

Inconformada, a requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15722467 pretendendo a reforma da sentença para que o município seja condenado ao fornecimento de fraldas no quantitativo postulado na exordial (240 mensais).

Contrarrazões no id 15722470.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pretende a parte Recorrente em seu recurso a concessão de fraldas na quantidade de 240 ao mês (8 por dia), conforme laudo/receituário médico de id
15722459
. Sobre esse ponto, em decisão de id
15029515
, que foi ratificada pela sentença, o Juízo de origem assim se manifestou:

“Por outro lado, embora conste da exordial o pleito para fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) fraldas mensais, cujo(s) laudo(s) foi(ram) colacionado(s) sob o Id. 71595830, não identifico razões, ao menos neste momento de cognição sumária, para atender o requerimento em sua totalidade, devendo prevalecer, portanto, a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude”.

Observando o documento colacionado pela Requerente/Recorrente (id
15722459
), observo que o médico receitou o quantitativo de 240 fraldas por mês (8 ao dia), sem justificar porque esse paciente em questão necessitaria de quantitativo maior do que o recomendado pelo art. 31 da Portaria 184/2011 do Ministério da Saúde. Desse modo,
decidiu acertadamente o Juízo sentenciante ao guiar-se pelas normas técnicas pertinentes e pelos posicionamentos das equipes técnicas especializadas (NAT) para casos semelhantes
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão do disposto no §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)